Tribunal: STF
Processo: Rcl 38040
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Reginaldo de Araújo e outros afirmam haver a Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista nº 0010517-59.2014.5.15.0122, inobservado o verbete nº 316 da Súmula do Supremo e o disposto no artigo 9º da Constituição de 1988.
    2. Este processo somente serve à sobrecarga da máquina judiciária, hoje suportada pelo Tribunal, que se encontra, no tocante à celeridade processual, inviabilizado. O manuseio da reclamação é excepcional. Pressupõe a usurpação da competência do Supremo, o desrespeito a decisão por si prolatada ou a verbete dotado de eficácia vinculante, cabendo ao reclamante demonstrar, na inicial, o preenchimento de algum desses requisitos. Mostra-se inadequada a medida tendo em conta alegada transgressão a enunciado desprovido de eficácia maior ou a preceito da Constituição Federal.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator